Tribunal: STF
Processo: RHC 64240
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-26
Data de publicação: 1986-08-26

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
MERAS SUSPEITAS NÃO PODEM SER HAVIDAS COMO INDICIOS SUFICIENTES
DE AUTORIA, A JUSTIFICAR A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PARA
TANTO, DEVEM OS INDICIOS CONVENCER O JUIZ DA PROBABILIDADE DA
PRATICA DO CRIME, E NÃO DE MERA POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.